Tribunal: TJDFT
Processo: 0720114-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720114-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL ITABAJARA CATTA PRETA LTDA - ME AGRAVADO: CIMENTARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS E DERIVADOS DE CIMENTO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL ITABAJARA CATTA PRETA LTDA – ME em face da decisão ID 234229519 (origem) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora agravada CIMENTARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS E DERIVADOS DE CIMENTO LTDA – ME em desfavor de SOCIEDADE EDUCACIONAL PENINSULA NORTE S/C LTDA – EPP, julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para reconhecer a ocorrência de sucessão empresarial e determinar a inclusão da empresa ora agravante no polo passivo da execução, com extensão a ela dos efeitos patrimoniais do título executivo, determinando, ainda, o prosseguimento dos atos expropriatórios. Preparo recolhido (ID 72039019/72039021). Da análise da petição de agravo de instrumento, verifica-se que a parte agravante não apresenta fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora